Tribunal: TJDFT
Processo: 0700800-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700800-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEBER REZENDE LACERDA EMBARGADO: JOAO PEDRO SOUZA GASTAO DA SILVA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por KLEBER REZENDE LACERDA contra decisão monocrática deste Relator (reconhecimento da deserção de agravo de instrumento), prolatada nos seguintes termos: [...] Chamo o processo à ordem. O agravante KLEBER REZENDE LACERCA interpôs o presente agravo de instrumento em 03.06.2020, sem o recolhimento do preparo recursal (formulado pedido de assistência judiciária gratuita). Em 18.06.2020, foi intimado a comprovar a condição de hipossuficiência, nos seguintes termos: A gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (CPC, Art. 98 e ss.). A Constituição da República, por seu turno, nos termos do Art. 5o, inciso LXXIV, fixou que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos . O agravante KLEBER REZENDE LACERDA teve indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita, nos autos de anterior recurso distribuído a este Juízo (n. 0719033-56.2016), e recolheu o preparo recursal (sem pedido de gratuidade) no agravo de instrumento n. 0703587-22.2019 (arquivado). Nesse diapasão, diante da existência de elementos que podem evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse, intime-se a agravante para, no prazo de 48 horas, esclarecer e comprovar, de forma robusta, eventual alteração do quadro fático outrora analisado, a respaldar a alegação de atual situação de hipossuficiência (apresentar comprovantes de rendimentos, tais como: cópia dos últimos três contracheques; recibos de autônomo; última declaração do imposto de renda ou de isento, extrato de cartão de crédito, comprovantes de despesas entre outros) ou recolher o preparo recursal, pena de imediato indeferimento do pedido, independentemente de nova intimação. Certificado o decurso, in albis, do prazo para manifestação, em 25.06.2020. A parte agravada (JOÃO PEDRO GASTÃO DA SILVA) ofertou manifestação, em 26.06.2020, pelo reconhecimento da deserção. Somente em 06.07.2020, KLEBER REZENDE LACERDA protocolizou petição, em que, ao informar que “o agravante e toda sua família apresentaram sintomas da COVID-19 desde 18/06/2020, sendo esse o único motivo para não ter respondido o despacho ID 16938783 no prazo assinalado”, colaciona os laudos dos exames para COVID-19 (em 19.06.2020 – resultado “não reagente”, e em 23.06.2020 – “detectado”), além de atestado de médica otorrinolaringologista (afastamento de 12 dias, a contar de 24.06.2020). O agravado requereu, uma vez mais, o reconhecimento da deserção. Decido. Certo é que o atestado médico, emitido em 24.06.2020, e apresentado pelo agravante, em 06.07.2020, em que pese não faça constar o CID da enfermidade, poderia respaldar, em tese, a apreciação de documentos novos que demonstrassem a alteração da situação econômica do agravante, a respaldar o novo pedido de gratuidade, já indeferido por este órgão revisional, nos autos do RI 0719033-56, e sequer repisado nos autos do AI 0703587-22 (aparente justa causa à apresentação dos documentos). Não obstante, não é este o caso em análise, em que o agravante interpôs o agravo ciente do anterior indeferimento da gratuidade de justiça em grau revisional, sem o recolhimento do preparo, e, após o decurso do prazo legal (48 horas) para comprovação da hipossuficiência ou para o recolhimento das custas, colacionou as guias recursais e os comprovantes de pagamento, sem qualquer menção aos fundamentos do novo pedido de gratuidade, a qual, repise-se, já fora indeferida em grau revisional. Nesse quadro (recolhimento do preparo após o prazo legal), é de se acolher a alegação da parte agravada, para reconhecer a deserção do agravo de instrumento. Recuso não conhecido. Publique-se. Comunique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Sustenta o embargante a existência de obscuridade no decisum, por se tratar de novo pedido de gratuidade de justiça, o qual não guarda relação com os processos mencionados, a par da inexistência de “limite do número de vezes em que o agravante pode pedir a gratuidade”, pena de ofensa à primazia do julgamento de mérito. Contrarrazões ofertadas pelo embargado, no qual afirma o caráter protelatório do recurso, ao tempo em que requer a condenação de KLEBER REZENDE LACERDA por litigância de má-fé. É o relato. Não verificada a alegada obscuridade na decisão, a qual enfrentou os argumentos, e elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses do embargante. Destaca-se o ora embargante não teve cerceado o direito de formular novo pedido de gratuidade de justiça no presente recurso. Com efeito, o embargante foi intimado para comprovar a atual situação de hipossuficiência (alteração da situação fática que outrora fundamentara outros pedidos no mesmo sentido, e que poderia redundar na mesma conclusão jurídica nos presentes autos eletrônicos), no prazo legal, ônus do qual não se desincumbiu (transcurso in albis). Em relação à viabilidade de dilação dos prazos, nos moldes do caderno processual vigente, incumbe ao Juiz a verificação da ocorrência (ou não) de justa causa, para, ao seu critério, permitir (ou não) a prática do ato (a rigor alcançado pela preclusão temporal), em prazo por ele assinalado. E, no caso concreto, a decisão ora revista esclareceu suficientemente que não verificou a justa causa à apresentação intempestiva das guias de preparo recursal. No mais, o não conhecimento de recurso em razão do não preenchimento dos requisitos legais não ofende o princípio da primazia do julgamento do mérito. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não pode ser utilizado para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente. No caso concreto, ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco à decisão monocrática, devida e suficientemente fundamentada (Art. 48 da Lei n. 9.099/95 c/c CPC, Art. 1022, I e II), de sorte que o inconformismo do embargante revela tentativa de rediscutir a matéria e modificar o entendimento firmado, o que é inadmissível na via eleita. Por fim, por ora não se acolhe o pedido de condenação por litigância de má-fé, uma vez não constatado, de forma inequívoca, o dolo processual. Nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito